Tribunal: TJMT
Processo: 1023332-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
agra
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial em mandado de segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, e de ato coator pela Administração Pública estadual. Recurso manejado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) visando compelir a Administração à implantação do adicional de tempo de serviço aos servidores representados.
II. Questão em discussão
2. O cerne da questão consiste em verificar a presença de ato coator para ensejar a concessão do mandado de segurança e se o direito invocado foi comprovado de maneira pré-constituída, uma vez que o writ exige prova documental robusta sem possibilidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança requer prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória, conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009 e entendimento consolidado pela jurisprudência.
4. No caso, a ausência de negativa expressa da Administração quanto ao pedido administrativo protocolado pelo impetrante, referente ao adicional por tempo de serviço, impede o reconhecimento de ato coator e, por conseguinte, a concessão da segurança.
5. A prova do direito líquido e certo deve ser inequívoca e independente de novos elementos, requisito não preenchido nos autos. Precedentes do STJ e entendimento das Súmulas no 83 e 568.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É imprescindível a comprovação pré-constituída de direito líquido e certo e a materialização de ato coator para o cabimento do mandado de segurança, sendo incabível a dilação probatória na via estreita do writ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 13/12/2017; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023332-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA

MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO

KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA

ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), CEAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (IMPETRADO), ECRETÁRIO ADJUNTO DA SESP JEAN CARLOS GONÇALVES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial em mandado de segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, e de ato coator pela Administração Pública estadual. Recurso manejado pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) visando compelir a Administração à implantação do adicional de tempo de serviço aos servidores representados.

II. Questão em discussão
2. O cerne da questão consiste em verificar a presença de ato coator para ensejar a concessão do mandado de segurança e se o direito invocado foi comprovado de maneira pré-constituída, uma vez que o writ exige prova documental robusta sem possibilidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança requer prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória, conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009 e entendimento consolidado pela jurisprudência.
4. No caso, a ausência de negativa expressa da Administração quanto ao pedido administrativo protocolado pelo impetrante, referente ao adicional por tempo de serviço, impede o reconhecimento de ato coator e, por conseguinte, a concessão da segurança.
5. A prova do direito líquido e certo deve ser inequívoca e independente de novos elementos, requisito não preenchido nos autos. Precedentes do STJ e entendimento das Súmulas no 83 e 568.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
É imprescindível a comprovação pré-constituída de direito líquido e certo e a materialização de ato coator para o cabimento do mandado de segurança, sendo incabível a dilação probatória na via estreita do writ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 13/12/2017; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
agravo interno
com pedido de tutela de urgência interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPPEN/MT
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 234674667), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança, diante da inexistência do documento que demonstre a existência de ato coator.

Destaca que o Mandado de Segurança foi impetrado diante da Omissão dos importantes -
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
no que se refere à implementação do adicional de tempo de serviço dos servidores representados.

Relata que o pedido administrativo apresentado perante os responsáveis pelo pagamento do referido adicional não foi analisado e dessa forma a decisão agravada merece ser reformada, ao argumento que o ajuizamento do
mandamus
não está condicionado à apresentação da negativa expressa da administração.

Afirma que ‘
a falta de pedido ou a negativa do pedido

pelo setor administrativo não acarreta a perda do direito previsto em lei, tendo em vista que o ato administrativo é mera formalidade’
.

Argumenta que o direito líquido e certo do impetrante foi violado frente a omissão da administração em analisar o pedido administrativo, demonstrando a omissão dos agentes públicos.

Requer que o Agravo Regimental seja admitido e provido a fim de conceder a ordem ‘
para assegurar em definitivo o cômputo de todas as gratificações e demais valores recebidos na base de cálculo dos QUINQUÊNIOS dos filiados do SINDSPPEN’
.

Contrarrazões ao agravo regimental apresentadas pelo Sindicato agravado, pugnando pela manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial. (id. 243189159)

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo interno em id. 249304167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, o agravo interno foi interposto em face da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial.

Ao analisar ao argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, a qual se deu por “
n
ão tendo a petição inicial atendido aos requisitos do artigo 319, do CPC, é o caso de indeferimento de plano, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009”.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida, senão vejamos seu teor:

“
Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPPEN/MT
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, em suma, se mantêm omissos em implementar o adicional de tempo de serviços aos servidores que representa, mesmo tendo protocolizado pedido administrativo o qual deixou de ser analisado pelos impetrados.

Preliminarmente, requer que seja reconhecida a competência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus
e que seja reconhecida a legitimidade do impetrante, diante da representatividade sindical.

Narra que seu direito está caracterizado diante do estabelecido nos arts. 86 e 127, da Lei Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso referente ao direito do recebimento do mencionado adicional.

Diz que ‘
o Art. 86 DA LC 04/1990 estabelece que

o funcionário terá direito, após cada período de 1 (um) ano, à percepção do adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 2% sobre o vencimento ou remuneração integral, a que se incorpora para todos os efeitos’
e este direito não vem sendo implementado.

Destaca que em 20/07/2023 apresentou requerimento administrativo endereçado ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária reivindicando o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, no entanto não obteve resposta até o presente momento.

Assevera que ‘
a Administração Pública possui limites, não estando livre para fazer ou deixar de fazer algo de acordo com sua vontade somente, mas que deverá obedecer a lei em toda a sua atuação’
.

Por tais motivos requer, preliminarmente que seja reconhecido o cabimento do mandado de segurança a inconstitucionalidade do ato administrativo e no mérito que seja concedida a segurança com a finalidade específica de determinar às Autoridades Coatoras que concedam o adicional de tempo de serviço em favor dos filiados do Impetrante, com os efeitos financeiros retroativos à data base de cada ano.

É o relatório
. DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Conforme relatado, com a ação mandamental se almeja a concessão imediata do adicional de tempo de serviço aos servidores representados, nos termos estabelecidos no art. 86 da Lei Complementar n. 04/1990, e no mérito, a confirmação da liminar, e determinando às autoridades coatoras que concedam referido adicional aos filiados, com efeitos retroativos.

Pois bem.

Com efeito, o artigo1o, da Lei no12.016/2009, dispõe que o Mandado de Segurança serve para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de suas funções.

No entanto, cumpre ressaltar, o direito líquido e certo deve se apresentar de forma inequívoca como prova pré-constituída nos autos, ou seja, que não dependa de dilação probatória.

Enfatize-se, o mandado de segurança tem por objeto
a correção de ato ilegal de autoridade apontada como coatora
. Ou seja, a concessão da ordem está relacionada à comprovação de direito líquido e certo violado, bem como a comprovação doatocoatorimpugnado.

Além disso, pertinente especificar que o mandado de segurança é remédio constitucional, e possui via estreita, o que acarreta na impossibilidade de dilação probatória, por conseguinte, necessita de prova robusta capaz de assegurar os fatos apontados.

Assim, se não há prova pré-constituída capaz de assegurar o que foi elencado no
mandamus
, a única alternativa cabível é a sua extinção, conforme determina o artigo 10 da Lei no 12.016/09, veja-se:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

[sem destaque no original].

No caso dos autos, a parte impetrante não colacionou o ato coator praticado pelas autoridades coatoras indicadas na inicial, quais sejam, o
Governador do estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Segurança Pública do estado de Mato Grosso
.

Na hipótese, sequer é possível ter certeza que a suposta ilegalidade foi praticada, pois o documento “SESP-TER-2023/44638” inserido ao id. 234526164 se trata de pedido administrativo oficializado pelo Sindicato Impetrante requerendo o cômputo do adicional, contudo não foi analisado pela administração e dessa feita não há ato coator.

Assim, não há documento que corrobore com os fatos alegados, ou seja, não há demonstração de qualquer violação ao direito líquido e certo, supostamente praticado pelas autoridades tidas como coatoras.

Dessa forma, inexistindo documento que assegure a ocorrência do ato coator atribuído às autoridades tidas como coatoras, logo, o
mandamus
há de ser extinto, nos termos do artigo citado alhures, bem como do entendimento exarado em nossa jurisprudência pátria. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE COM PROFISSÃO REGULAMENTADA. ACUMULAÇÃO. JORNADA SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO MANDAMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO
.

[...]

IV - É pacífico nesta Corte entendimento no sentido de que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos. Precedentes”.

[...].

(AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/2/2018). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIADE ILEGALIDADE NOATO
–RECURSODESPROVIDO.
A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.
(N.U1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.
[...]

(N.U0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)
.
[sem destaque no original].

Dessa forma, não tendo a petição inicial atendido aos requisitos do artigo 319, do CPC, é o caso de indeferimento de plano, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
INDEFIRO
a petição inicial e
julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito,
denegando a segurança
, nos termos do artigo 6o, § 5o c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, e artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

2.2. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.

2.3. Intimem-se. Cumpra-se.
” (id. 234674667)

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre a implantação do adicional de tempo de serviço, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

Pertinente destacar que é possível a impetração de Mandado de Segurança contra omissão da Administração Pública em analisar pedido apresentado pelos seus servidores, no entanto, o pedido inicial estampado no
writ

se refere à “
CONCESSÃO DE ORDEM DO MANDADO DE SEGURANÇA, para assegurar em definitivo o cômputo de todas as gratificações e demais valores recebidos na base de cálculo dos QUINQUÊNIOS dos filiados do SINDSPPEN
” (id. 234526156).

À respeito da discussão, a Douta Procuradoria Geral de Justiça assim se manifestou:

“Certo é que mister se faz a apresentação de ato de negativa do direito alegado, sob pena do Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, sem que haja demonstração concreta da violação de eventual direito líquido e certo dos representados pelo agravante. Repisando,
há possibilidade de intervir para compelir a Administração a se pronunciar
, mas, como alhures mencionado,
o
mandamus
objetiva a implementação do benefício perquirido em sede administrativa, qual seja, a implantação de gratificações por tempo de serviço, logo, a manutenção do indeferimento da inicial da ação mandamental é medida que se impõe
”
. (id. 249304167)

A exigência de prova pré-constituída diz respeito ao ônus da prova, requisito necessário para se sustentar a posição daquele que demanda ao Judiciário uma intervenção, e no caso, realmente foi protocolado perante a administração pública pedido de adicional de tempo de serviço (id. 234526164), entretanto não há negativa do direito vindicado, evidenciando ausência nos autos do ato tido como coator.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO CONSTITUCIONAL
, E NÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e não pode ser transferido ao órgão julgador.
2. O indivíduo que se afirma titular da garantia fundamental de habeas corpus, e que demanda ao Judiciário uma intervenção, deve demonstrar por meio de documentos a possível situação de abuso de poder ou ilegalidade atentatórios a direito de locomoção, o que não ocorreu no presente caso.
3. Mesmo depois do indeferimento liminar do writ, não foi sanado o vício em sua instrução. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 828239 SP 2023/0189215-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (destaquei)

1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2.
Não apresentado de forma incontroversa a ilegalidade praticado pela autoridade coatora, logo a necessidade de dilação probatória para atestar se de fato, há alguma violação do direito líquido e certo
. 3. Findo o certame, com a homologação e adjudicação do objeto licitado, o ato não mais pode ser impugnado porque não tem mais eficácia reparatória. Ocorrendo neste caso, a perda do objeto e a ausência do interesse processual por parte do impetrante. 4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido. (TJ-MT 00167115720128110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 18/08/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/08/2021) (destaquei)

Na hipótese, embora seja possível ajuizar Mandado de Segurança em caso de omissão do Estado em responder requerimento administrativo, no entanto, para viabilizar a concessão de mandado de segurança que visa a concessão e implantação de adicional por tempo de serviço, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a negativa do pedido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024